Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-17.2014.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000058-17.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 047.971.041-47 (APELANTE), HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 780.480.791-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - CONDENAÇÃO POR FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA REPREMIDA - TENTATIVA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO – READEQUAÇÃO DA PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE 2/3 (DOIS TERCÇOS) – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE CHEGOU PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO DO ATO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A diminuição da pena, com fundamento na tentativa, deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que o índice de redução de pena pela tentativa será estabelecido pelo maior ou menor avanço do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000058-17.2014.8.11.0006

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA
, em desfavor do decreto condenatório prolatado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 22578480):

“No dia 25 de dezembro de 2013, por volta das 22h12min, na Praça Barrão do Rio Branco, ao lado da Igreja Matriz, Centro, nesta cidade, o denunciado
JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUZA
tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à vítima Sérgio Paulo de Lima, não se consumando o delito por circunstância alheias à sua vontade.

Consta dos autos que guarnição militar foi solicitada pelas testemunhas Evair de Souza Batista e Ivanilton matos Correia, tendo em vista que o denunciado estava batendo com pedações de madeira na fechadura do bagageiro da motocicleta acima citada.”

A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2014 (id. 22578968).

Em seguida, foi apresentada a defesa do acusado (id. 22578974).

Após a instrução processual, o juízo de piso prolatou sentença condenatória, em 17 de março de 2016, a qual
julgou parcialmente procedente
, condenando o acusado pelo delito de
furto
(art. 155,
caput
, CP) à pena de
08 (meses) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, estabelecendo o regime inicial
aberto
.

Inconformada com a decisão, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (id. 22581967).

Nas razões do apelo, a defesa pugna pela readequação da pena imposta ao acusado, aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista a não consumação do delito.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (id. 22581968).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiro Júnior, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020